Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716452-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MIRIAN EMERICK CORIOLANO AGRAVADO: IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58348263), interposto pelo Réu, ESPÓLIO DE MIRIAN EMERICK CORIOLANO, em face da decisão interolocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 190953628, origem), nos autos da ação de despejo, c/c, cobrança de aluguéis e acessórios, ajuizada por IRACEMA PAIVA MACHADO MOTA. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58394058). Em sua resposta ao recurso (ID 59385648), a Agravada argui a questão preliminar do seu não conhecimento, sob o argumento da inexistência do requisito do cabimento, em razão do “agravo interposto [tratar] exclusivamente do indeferimento da produção de prova oral, o que, supostamente, caracterizaria cerceamento de defesa. Contudo, tal matéria NÃO é objeto de agravo de instrumento”. Defende que, “considerando que a matéria da r. decisão não é nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não existe urgência que justifique a mitigação das hipóteses dispostas no artigo, o agravo de instrumento é manifestamente incabível e não pode ser conhecido”. Por fim, requer o não conhecimento do recurso. Intimado a manifestar-se sobre esta preliminar, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem impugnação (ID’s 59764296 e 60271079). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Contudo, ao julgar os REsp’s ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese jurídica (Tema 988): O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por conseguinte, acaso não sobrevenha urgência da questão decidida em decisão interlocutória, o rol do art. 1.015 do CPC deverá ser observado, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1690732, 07356390320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). No caso em tela, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de produção de prova oral, pois desnecessária à solução da lide. Cumpra-se de imediato a determinação liminar de despejo, cabendo à parte autora fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Após, anote-se conclusão para sentença. Destaque-se que esta decisão indeferiu requerimento do Réu, ora Agravante, na fase de especificação de provas, no qual esta parte processual limita-se a requerer a produção de prova testemunhal, sem arrolar testemunhas, nem qualificá-las, nos termos do art. 450 do CPC (ID 187063656, origem). Portanto, constata-se a existência de distinção entre o presente caso concreto e o paradigma do Tema 988 STJ, pois não se verifica urgência que ultrapasse o rol do art. 1.015 do CPC. É que, em suas razões recursais, o Agravante consigna que, “em razão da falta de posse do imóvel, o ora Agravante requereu a realização de prova oral, conforme ID no 187063656, para confirmar, mais uma vez, que a posse do imóvel está com terceira ocupante”. Ora, se este fato já está provado nos autos, inclusive por certidão expedida por oficial de justiça (ID 155493592, origem), o mesmo é incontroverso. Por conseguinte, não depende de prova, nos termos do art. 374, III, do CPC. Portanto, é patente o não cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, notadamente, quando se constata que não há urgência na sua apreciaçao, por se tratar de fato incontroverso no processo. Ante o exposto, acolho a questão preliminar acima e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJFT, diante da manifesta ausência de cabimento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2024 18:22:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador